Tribunal: TJES
Processo: 5029079-29.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029079-29.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO DELAFUENTE DE CASTRO ROCON
RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5029079-29.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LEANDRO DELAFUENTE DE CASTRO ROCON
RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A
Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO DELAFUENTE DE CASTRO ROCON - ES37311
Advogado do(a) RECORRIDO: DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - PE33668

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE COMPRA. ERRO NA PRECIFICAÇÃO DO PRODUTO. EVIDENTE O ERRO DO ANÚNCIO. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese, a parte Autora alega que realizou a compra de 2 tv de 50” polegadas da marca LG, modelo Smart 4k LED NanoCell 50 NANO75 Wi-Fi Bluetooth HDR Alexa Google Assistente pelo sítio eletrônico da requerida, mas que após alguns dias a compra esta foi cancelada, sob o argumento de erro no preço.

Diante disto, pleiteia que a requerida seja obrigada a cumprir forçadamente a oferta de disponibilizar para o autor a compra dos televisores pelo valor anunciado, isto é, R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) cada, além de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O juízo de primeiro grau
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados por LEANDRO DELAFUENTE DE CASTRO ROCON e, via de consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

[...]

Irresignado, o Autor interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença, pretendendo o cumprimento da oferta pela ré, bem como sua condenação por danos morais.

Defiro a justiça gratuita.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Por ser a relação de direito material entre as partes, no caso em exame, típica relação de consumo, devida a aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Após detida análise dos autos, vejo que a sentença ora impugnada não merece reparos. Explico.

Pois bem. É fato incontroverso que o autor adquiriu duas televisões junto à requerida. Também ficou constatado que o pedido foi cancelado pela requerida e estornado o seu valor, sob o fundamento, de erro no preço, em virtude de o valor vendido não corresponder ao original.

É certo que a requerida promoveu o estorno do valor (id nº 48376611), fato não impugnado pelo autor.

O art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, que trata da vinculação à oferta, não serve para que o consumidor pleiteie vantagem excessiva, como no caso dos autos, provocando desequilíbrio na relação contratual e enriquecimento sem causa.

A despeito do alegado vício no anúncio (“erro na precificação”), verifico, no caso dos autos, é evidente a hipótese de erro grosseiro e/ou de fragrante equívoco nas condições de venda dos produtos em questão, considerando a diferença relativamente exacerbada entre o produto ofertado e seu preço real de mercado, ou seja, o dobro do valor.

No que tange ao pedido de danos morais, tenho que este também não merece ser acolhido.

Isso porque, em que pese as alegações contidas no termo inicial, a parte autora não demonstrou qualquer situação excepcional que tenha violado direito personalíssimo, limitando-se a realidade fática dos autos ao mero descumprimento contratual.

Dessa forma, não sendo presumido o dano moral no caso dos autos, caberia à parte requerente fazer prova do prejuízo imaterial para além do descumprimento contratual causado pela requerida (art. 373, I do CPC/15), contudo, não se vislumbra qualquer consequência mais gravosa ao consumidor senão o próprio descumprimento contratual, o qual, por si só, não enseja dever de indenizar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.0999/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, mantendo, porém, suspensa a exigibilidade de tal verba, porquanto ela se encontra a litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Adverte-se a parte de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, assim considerados aqueles que visam rediscutir a matéria já decidida ou que não apontem de forma clara os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Larissa Loureiro da Silva

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Juiz de Direito

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)